Tribunal: CARF
Processo: 10380.726105/2018-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Assunto: Simples Nacional
Data do fato gerador: 27/07/2018
PRELIMINAR DE NULIDADE. VÍCIO NO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. SÚMULA CARF No 171.
Eventuais vícios no Mandado de Procedimento Fiscal não são aptos a invalidar o lançamento realizado em conformidade com os ditames legais.
PROCESSO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES. DEVER DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES.
Quando o contribuinte é excluído do SIMPLES deve recolher todos os tributos e contribuições de acordo com as normas aplicáveis às demais pessoas jurídicas, desde o primeiro mês de início de atividade.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL E SEGURADOS. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A OUTRAS ENTIDADES. O lançamento deve ser realizado de ofício, sob pena de responsabilização, quando a autoridade fiscal constatar que o contribuinte deixou de declarar, por meio de GFIP, a integralidade das contribuições devidas, de acordo com a legislação de regência.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. SEGURADO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO.
Deve ser mantida o ato que excluiu o contribuinte do regime do SIMPLES quando evidenciado nos autos que o contribuinte omitiu, de forma reiterada, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista ou tributária, segurado empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe preste serviço.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de realização de diligência e perícia que são prescindíveis à solução da lide e visa a produção de provas cujo ônus é da contribuinte.
ÔNUS DA PROVA.
A comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações é ônus do contribuinte, conforme dicção do art. 36 da Lei no 9.784/99.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.726105/2018-56
ACÓRDÃO
1001-004.109 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FORTALNET BUREAU COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Data do fato gerador: 27/07/2018
PRELIMINAR DE NULIDADE. VÍCIO NO MANDADO DE PROCEDIMENTO
FISCAL. SÚMULA CARF No 171.
Eventuais vícios no Mandado de Procedimento Fiscal não são aptos a
invalidar o lançamento realizado em conformidade com os ditames legais.
PROCESSO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES. DEVER DE RECOLHIMENTO DAS
CONTRIBUIÇÕES.
Quando o contribuinte é excluído do SIMPLES deve recolher todos os
tributos e contribuições de acordo com as normas aplicáveis às demais
pessoas jurídicas, desde o primeiro mês de início de atividade.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE
PATRONAL
E
SEGURADOS.
CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS
A
OUTRAS
ENTIDADES. O lançamento deve ser realizado de ofício, sob pena de
responsabilização, quando a autoridade fiscal constatar que o contribuinte
deixou de declarar, por meio de GFIP, a integralidade das contribuições
devidas, de acordo com a legislação de regência.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. SEGURADO.
AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO.
Deve ser mantida o ato que excluiu o contribuinte do regime do SIMPLES
quando evidenciado nos autos que o contribuinte omitiu, de forma
reiterada, da folha de pagamento da empresa ou de documento de
informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista ou
tributária, segurado empregado, trabalhador avulso ou contribuinte
individual que lhe preste serviço.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Fl. 1662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.109 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726105/2018-56
2
Deve ser indeferido o pedido de realização de diligência e perícia que são
prescindíveis à solução da lide e visa a produção de provas cujo ônus é da
contribuinte.
ÔNUS DA PROVA.
A comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações é ônus
do contribuinte, conforme dicção do art. 36 da Lei no 9.784/99.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que sejam
excluídas da base de cálculo do lançamento as verbas relativas ao aviso prévio indenizado, a
importância paga nos quinze dias que antecedem auxílio-doença e terço de férias.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (substituto convocado para eventuais
participações), Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Rafael Taranto Malheiros
(substituto integral), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 10-63.519 (fls. 1.571) que
julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário lançado por meio de dois Autos
de Infração:
a) Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador (fls. 2 a 14), lavrado
em 30/07/2018, relativo ao lançamento nas competências 07/2013 a 13/2014
das contribuições previdenciárias da empresa incidentes sobre a remuneração
dos segurados empregados e segurados contribuintes individuais, e das
contribuições para o financiamento dos benefícios previstos nos artigos 57 e
58 da Lei no 8.213/1991 e daqueles concedidos em razão do grau de
Fl. 1663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.109 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726105/2018-56
3
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, incidentes sobre as remunerações dos segurados empregados. O
montante do crédito tributário, constituído em 30/07/2018, é de R$
636.057,15 (seiscentos e trinta e seis mil, cinquenta e sete reais e quinze
centavos);
b) Contribuição para outras Entidades e Fundos (fls. 16 a 33), lavrado em
30/07/2018, relativo ao lançamento nas competências 07/2013 a 13/2014 das
contribuições destinadas a terceiros, incidentes sobre as remunerações dos
segurados empregados. O montante do crédito tributário, constituído é de R$
84.608,59 (oitenta e quatro mil, seiscentos e oito reais e cinquenta e nove
centavos).
O lançamento é decorrente da exclusão do contribuinte do Regime do SIMPLES
NACIONAL, por meio do Ato Declaratório Executivo - ADE no 45, de 27 de julho de 2018:
Art. 1o Fica EXCLUÍDA do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples Nacional), a pessoa jurídica FORTALNET BEREAU COMERCIO E SERVIÇOS
LTDA, CNPJ no 00.904.629/0001-66, em virtude de o contribuinte não se
enquadrar no aludido regime, nos termos do art. 29, Incisos XII, da Lei
Complementar no 123/2006, uma vez que foi constatada a ocorrência de idêntica
infração verificada, nos anos-calendário de 2013 e 2014, formalizada por
intermédio de auto de infração, conforme consta do Processo Administrativo
Fiscal no 10380.726.194/2018-31.
Parágrafo Único. Tal fato implica na sua exclusão de oficio, por força do que
dispõe os arts. 28, parágrafo único, e 29, Inciso XII, da Lei Complementar no 123,
de 2006, c/c os arts. 75, Inciso I, e art. 76, Inciso IV, alínea “k”, da Resolução CGSN
no 94, de 29 de novembro de 2011.
Art.2o Os efeitos da exclusão serão considerados a partir de 01/07/2013,
conforme disposto no art. 29, § 1o, da Lei Complementar no 123, de 2006.
A autoridade fiscal informa que a empresa fiscalizada atua no ramo de prestação de
serviços de telecomunicação, conexão a internet e comercialização a varejo de máquinas,
equipamentos e materiais de comunicação e iniciou suas atividades em 16/10/1995. A partir de
01/01/2009 fez a opção pelo Simples Nacional. Durante o procedimento de fiscalização, cujo
Termo de Início de Procedimento Fiscal -TIPF foi cientificado ao contribuinte em 13/12/2017, foi
constatado que a fiscalizada deixou de incluir nas folhas de pagamento e nas respectivas GFIPs
remunerações pagas a segurados contribuintes individuais que lhe prestaram serviço no período
de julho de 2013 a dezembro de 2014, conforme demonstrado no Processo Administrativo Fiscal -
PAF no 10380.724350/2018-29, que compreende o auto de infração da Contribuição
Previdenciária dos Segurados, bem como o auto de infração de Multas Previdenciárias por
descumprimento de obrigação acessória.
Fl. 1664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.109 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726105/2018-56
4
A Representação Fiscal para Exclusão do Simples Nacional relata que durante a
auditoria fiscal (TDPF no 0310100201700882) foi constatado que a empresa Fortalnet Bureau
Comércio e Serviços Ltda. omitiu de forma reiterada da folha de pagamento e de documento de
informações previsto pela legislação previdenciária (GFIP) segurados contribuintes individuais que
lhe prestaram serviços, incidindo em hipótese de exclusão do Simples Nacional, conforme previsto
no art. 29, inciso XII, da Lei Complementar no 123, de 2006.
A autoridade fiscal informa que, conforme documentos de lançamento inseridos no
Processo Administrativo Fiscal - PAF no 10380.724350/2018-29, foi formalizado auto de infração
da obrigação principal relativamente às contribuições previdenciárias dos segurados contribuintes
individuais que prestaram serviços à empresa e que não tinham sido incluídos em folhas de
pagamento, nem nas respectivas GFIPs, bem como foi lavrado auto de infração por
descumprimento de obrigação acessória relativamente a não elaboração das folhas de pagamento
de todos os segurados.
A formalização por intermédio de auto de infração em dois ou mais períodos de
apuração consecutivos ou alternados de idêntica infração ocorrida nos últimos 5 (cinco) anos
calendário, enseja a exclusão do Simples Nacional, nos termos estabelecidos no art. 29, inciso XII,
da Lei no 123, de 2006.
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/12/2014
PRODUÇÃO DE PROVAS.
A produção de provas deve obedecer às disposições da legislação que rege o
processo administrativo fiscal federal.
PEDIDO DE PERÍCIA. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS.
O pedido de perícia efetuado pelo sujeito passivo que não contém os motivos que
a justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados,
assim como o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito, é
considerado não formulado.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROCEDIMENTO
FISCAL (TDPF). PRORROGAÇÃO. IRREGULARIDADE. INOCORRÊNCIA.
O ato administrativo que observa as disposições da legislação para a espécie não
incorre em vício de nulidade. O Termo de Início do Procedimento Fiscal dá ciência
ao contribuinte do número do TDPF e código de acesso. O prazo de validade do
TDPF, suas prorrogações e alterações são realizadas de forma eletrônica e
cientificadas ao contribuinte pela internet.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/12/2014
Fl. 1665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.109 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726105/2018-56
5
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
As pessoas físicas que prestam serviço em caráter eventual à empresa são
segurados obrigatórios da Previdência Social, na condição de contribuintes
individuais, incidindo sobre as remunerações a elas pagas pela empresa a
contribuição previdenciária estabelecida no artigo 22, inciso III, da Lei no
8.212/1991.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi intimado em 19/12/2018 (fls. 1.593) e apresentou recurso
voluntário em 21/01/2019 (fls. 1.596) sustentando, em síntese: a) nulidade por descumprimento
do prazo para finalizar a fiscalização; b) ausência de decisão definitiva quanto à exclusão do
SIMPLES; c) duplicidade de cobrança das contribuições patronais e aquelas devidas pelos
contribuintes; d) inexistência de valores pagos a título de pro labore; e) prevalência de verdade
real e necessidade de perícia; f) necessidade de exclusão das verbas não habituais.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Preliminar de Nulidade – Prazo para Finalizar o Procedimento de Fiscalização
O contribuinte sustenta, em preliminar, a nulidade do procedimento de fiscalização
em face da extrapolação do prazo de finalização.
O MPF consiste em instrumento utilizado para instaurar procedimento fiscal
relativo a tributos e contribuições. Nele, deve constar o seu prazo máximo de validade, podendo
ser prorrogado pela autoridade outorgante quantas vezes necessário, conforme dispõe os arts. 11
e 12 das Portarias RFB no 11.371, de 12/12/2007.
O lançamento realizado com base em MPF que não obedece ao prazo de validade
estipulado, ou que contenha outro vício, não gera a nulidade do lançamento, que consistente em
atividade vinculada e obrigatória – art. 142 do CTN.
Fl. 1666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.109 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726105/2018-56
6
A jurisprudência do CARF é firme no sentido que eventual falha no MPF não enseja,
por si só, a nulidade do lançamento. Nesse sentido foi aprovada a seguinte súmula:
Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Portanto, irregularidades na emissão ou prorrogação do mandado de procedimento
fiscal não ensejam a nulidade da ação fiscal ou do lançamento decorrente.
Cabe ressaltar que o presente lançamento foi regularmente constituído por
autoridade competente e preenche todas as exigências formais previstas na legislação de
regência. O sujeito passivo, a descrição dos fatos, os dispositivos legais infringidos e a penalidade
aplicada foram corretamente identificados no auto de infração, não havendo vício que enseje a
sua nulidade.
É dever da autoridade fiscal, ao exercer a fiscalização acerca do efetivo
recolhimento dos tributos, investigar a devida ocorrência do fato gerador e a obrigação dali
decorrente. Caso constate erros, equívocos ou omissões, deve proceder à autuação do fiscalizado,
de forma clara, precisa e com base em provas, já que não é válido o lançamento que se baseia em
indícios ou presunções.
Nesse sentido, o art. 9o do Decreto no 70.235/72, que rege o processo
administrativo fiscal, dispõe que a exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade
isolada serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos,
laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
O dispositivo acompanha o vetor axiológico desenhado pela Lei no 9.784/99, que
determina a obediência da Administração Pública, dentre outros, aos princípios da legalidade,
motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever de
indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
O auto de infração deve conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais,
a capitulação legal e a descrição dos fatos. A ausência dessas formalidades implica na invalidade
do lançamento, por cerceamento do direito de defesa e gera nulidade quando seus efeitos
comprometem o direito de defesa assegurado constitucionalmente – art. 5o, LV, CF.
No caso, o lançamento foi devidamente motivado e formalizado. Não há que se
falar em nulidade do procedimento fiscal por cerceamento do direito de defesa quando o
Fl. 1667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.109 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726105/2018-56
7
contribuinte foi devidamente intimado pela fiscalização, mediante expedição de Termo de
Intimação Fiscal.
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do recorrente.
Em virtude do atributo da presunção de veracidade que caracteriza os atos
administrativos, dentre eles o lançamento tributário, há a inversão do ônus da prova, de modo
que o autuado deve buscar desconstituir o lançamento consumado através da apresentação de
provas que possam afastar a fidedignidade da peça produzida pela administração pública.
Do exposto, rejeito a preliminar de nulidade.
2. Da Aplicação da Decisão relativa ao Ato de Exclusão do Simples
O recorrente sustenta que a exclusão do Simples não deve ser mantida porque a
decisão de exclusão ainda não é definitiva. Assim, sustenta que o lançamento seria indevido já que
ainda está sendo julgado o Ato de Exclusão do SIMPLES.
No tocante à exclusão da empresa do SIMPLES, ressalta-se que a Lei no 9.317, de
05/12/1996, que regulava o regime do SIMPLES FEDERAL, foi revogada pela Lei Complementar no
123, de 14/12/2006, que estabelece normas gerais para o SIMPLES em âmbito nacional e dispõe
(art. 13, VI) que o recolhimento mensal único a ser feito pelos optantes desse sistema incluirá a
contribuição patronal previdenciária do art. 22 da Lei no 8.212/91, exceto no caso de
microempresa ou empresa de pequeno porte que se dedique às atividades de prestação de
serviços referidas no § 5o-C do art. 18 da mesma Lei.
Quando o contribuinte é excluído do SIMPLES Nacional deve recolher todos os
tributos e contribuições de acordo com as normas aplicáveis às demais pessoas jurídicas, desde o
primeiro mês de início de atividade. A par disso, os recolhimentos relativos ao Simples, tidos como
pagamentos indevidos, poderão ser objeto de pedido de restituição ou compensação
Conforme redação da Súmula Vinculante no 76 do CARF, na determinação dos
valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser
deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-
se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
Súmula CARF no 76
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em
lei sobre o montante pago de forma unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 1668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.109 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726105/2018-56
8
Nesse sentido, importante esclarecer que, quando o contribuinte é excluído do
SIMPLES, deve recolher todos os tributos e contribuições de acordo com as normas aplicáveis às
demais pessoas jurídicas, desde o primeiro mês de início de atividade.
Nessa mesma sessão, serão julgados os processos relativos à exclusão do SIMPLES,
bem como o lançamento de ofício das contribuições previdenciárias.
3. Do Lançamento de Ofício das Contribuições
O recorrente sustenta que não são devidas as contribuições previdenciárias
incidentes sobre verbas pagas sem habitualidade.
Como relatado, o lançamento de ofício foi realizado em razão da exclusão do
contribuinte do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES Nacional, por meio do Ato
Declaratório de Exclusão do SIMPLES.
A Lei Complementar no 123, de 14/12/2006 (LC 123/2006), estabelece normas
gerais para o SIMPLES em âmbito nacional e dispõe (art. 13, VI) que o recolhimento mensal único a
ser feito pelos optantes desse sistema incluirá a contribuição patronal previdenciária do art. 22 da
Lei no 8.212/91, exceto no caso de microempresa ou empresa de pequeno porte que se dedique
às atividades de prestação de serviços referidas no § 5o-C do art. 18 da mesma Lei.
O art. 17 da LC 123/2006 estabelece no seu art. 17, inciso XII, que não poderão
recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou empresa
de pequeno porte que realize cessão ou locação de mão-de-obra.
É dever da autoridade fiscal, ao exercer a fiscalização acerca do efetivo
recolhimento das contribuições, investigar a relação entre a empresa e as pessoas que a ela
prestam serviços. Caso constate enquadramento errôneo, deve proceder à autuação (Auto de
Infração), de forma clara, precisa e com base em provas, já que não é válido o lançamento que se
baseia em indícios ou presunções. A par disso, os recolhimentos relativos ao SIMPLES, tidos como
pagamentos indevidos, poderão ser objeto de pedido de restituição ou compensação.
A Constituição Federal prevê a instituição de contribuições sociais a serem pagas
pelo trabalhador e demais segurados da previdência social e pelo empregador, empresa ou
entidade a ela equiparada; incidindo sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício –
arts. 149 e 195.
No plano infraconstitucional, a Lei no 8.212, de 24/07/1991, instituiu as
contribuições à seguridade social incidentes sobre o salário-de-contribuição a cargo do
empregado, do trabalhador avulso (art. 20); do contribuinte individual e facultativo (art. 21).
Outrossim, instituiu as contribuições a cargo da empresa sobre o total das
remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título aos segurados empregados,
trabalhadores avulsos e contribuintes individuais; e para o financiamento dos benefícios
Fl. 1669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.109 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726105/2018-56
9
previstos nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91 e aqueles concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (art. 22).
PORTANTO, inexiste qualquer duplicidade da base da exação relativa aos valores
pagos a contribuintes individuais não ofertados à tributação.
A empresa também é obrigada a recolher as contribuições, a seu cargo, devidas a
Terceiros e incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos
segurados empregados a seu serviço. As contribuições destinadas a Terceiros possuem identidade
de base de cálculo com as contribuições previdenciárias e devem seguir a mesma sistemática, a
teor do que dispõe o art. 3o, § 2o, da Lei no 11.457/2007.
Nesse sentido:
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
Afastado está o cerceamento do direito de defesa que caracteriza a nulidade dos
atos administrativos quando observadas as garantias do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes.
POSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Restando comprovada a falta de pagamento ou recolhimento de tributo, falta de
declaração ou declaração inexata, justificado está o lançamento de ofício para
constituição do crédito tributário formalizado no Auto de Infração.
(Acórdão no 1001-003.762, Relatora Conselheira Carmen Ferreira Saraiva,
Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção, publicado em 02/04/2025)
Assim, cinge-se à controvérsia à verificação se as verbas mencionadas pela empresa
recorrente compõem a base de cálculo das contribuições lançadas.
De acordo com o recorrente, as citadas e comprovadas "comissões” justificadas
pela contribuinte são valores conferidos a terceiros, que não possuem qualquer vínculo com a
contribuinte, e nem mesmo possuem esta atividade como fonte de renda e sustento próprio. São
pessoas conhecidas dos sócios da empresa e com uma boa relação e network nas cidades em que
residem, de modo que eventualmente indicam clientes à empresa. Naturalmente, a empresa
reconhece e fica grata em razão da indicação de clientes e, desta forma, retribui o intermediador
com uma porcentagem sobre o contrato que venha a ser firmado, contudo, este intermediador
não possui nenhuma responsabilidade sobre aquele contrato e muito menos sobre a atividade,
sendo um mero veiculador da informação.
Ocorre que, a realização do pagamento da comissão diretamente pelo cliente não
afasta a caracterização da prestação de serviços de intermediação. Uma vez comprovada a
Fl. 1670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.109 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726105/2018-56
10
prestação dos serviços de intermediação, a empresa assume a responsabilidade pelo
cumprimento das obrigações tributárias decorrentes da atividade.
Com muito acerto, a decisão recorrida assim menciona:
O impugnante alega ainda que, em atenção ao Termo de Intimação Fiscal no 4,
prestou a contento todas as informações solicitadas pela fiscalização,
discriminando especificamente cada uma das verbas supostamente conferidas a
terceiros e não ofertadas à tributação pela empresa, elucidando que as mesmas
não deveriam, de fato, serem objeto de tributação. Acrescenta que as citadas e
comprovadas "comissões" justificadas pela empresa na planilha acostada à
impugnação são valores conferidos a terceiros, que não possuem qualquer
vínculo com a empresa.
O relato fiscal informa que a planilha apresentada pela fiscalizada em resposta ao
TIF no 4 apenas justificou quanto a não incidência de contribuição previdenciária
os serviços relacionados ao pagamento de décimo terceiro salário a “Jonas de
Oliveira Pereira” e “Yury Tanuska Sousa de Queiroz” e o pagamento relacionado a
“Alexandre Bezerra E Oliveira”, os quais foram excluídos da planilha. A autoridade
fiscal relata que as demais justificativas não foram aceitas e as respostas até
confirmaram a ocorrência do fato gerador.
Os valores identificados pela fiscalização como pagos a pessoas físicas em
decorrência da prestação de serviços à empresa, os quais não foram informados
em folhas de pagamento, nem nas respectivas GFIPs, estão relacionados na
planilha de fls. 1200/1204, Anexo VI - Relação de Contribuintes Individuais
Omissos em GFIP.
Diferentemente da forma como entende a impugnante, os valores por ela pagos a
pessoas físicas sem qualquer vínculo com a empresa, tais como os destinados a
remunerar consultoria em informática, serviços de instalação de fibra ótica e
manutenção de ar- condicionado, bem como os valores pagos a título de
“comissão”, justificados na planilha acostada junto à impugnação como “comissão
parceria” e “ganhava comissão de 25%”, retribuem efetivamente um serviço
prestado, e constituem remuneração de pessoas físicas, enquadradas como
segurados contribuintes individuais, conforme disposto no artigo 12, inciso V,
alínea “g”, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e alterações, que dispõe sobre
a organização da Seguridade Social e institui o respectivo Plano de Custeio:
(...)
O impugnante alega que os valores recebidos pelo sócio Sr. Felipe Gurgel Ponte
não se referem a recebimento de pró-labore e sim a operação financeira em que
o sócio estaria reavendo os valores que havia tomado de crédito enquanto pessoa
física no intuito de oxigenar o fluxo financeiro da empresa e manter suas
atividades em funcionamento. Afirma ter apresentado a documentação que
comprova o alegado quando do atendimento ao TIF no 4.
Fl. 1671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.109 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726105/2018-56
11
No entanto, consta no relatório fiscal que a empresa foi instada a se manifestar
em relação aos valores creditados na conta do banco Bradesco ao sócio Felipe
Gurgel Ponte e, neste ponto, nada respondeu e tampouco refutou.
A autoridade fiscal relata que, em resposta ao TIF no 4, a fiscalizada solicitou a
juntada de uma planilha com o fim de "esclarecer a natureza dos serviços
prestados" e requereu "a suspensão da exigibilidade do crédito tributário". Consta
no relato fiscal:
(...)
Verifica-se que à fl. 67 do processo está juntado o TIF no 4 e à folha 83 do
processo está juntada a resposta da empresa ao TIF no 4. Constata-se que, em
resposta ao TIF no 4, a empresa requereu a juntada apenas do "Doc 1. Planilha de
Serviços", em atendimento ao ponto 5 da intimação fiscal.
Quanto ao ponto 2 do TIF no 4, que solicitava esclarecimentos em relação aos
valores creditados ao sócio Felipe Gurgel Ponte, nada foi dito pela impugnante.
Assim, a alegação da empresa, desacompanhada de provas, não pode ser acatada.
De fato, é dever da autoridade fiscal, ao exercer a fiscalização acerca do efetivo
recolhimento dos tributos, investigar a devida ocorrência do fato gerador e a obrigação dali
decorrente.
Caso constate erros, equívocos ou omissões, deve proceder à autuação do
fiscalizado, de forma clara, precisa e com base em provas, já que não é válido o lançamento que se
baseia em indícios ou presunções.
Nesse sentido, o art. 9o do Decreto no 70.235/72, que rege o processo
administrativo fiscal, dispõe que a exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade
serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, os quais deverão estar
instruídos com os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis e
necessários à comprovação da infração.
O dispositivo acompanha o vetor axiológico desenhado pela Lei no 9.784/99, que
determina a obediência da Administração Pública, dentre outros, aos princípios da legalidade,
motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever de
indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
Com relação ao ônus probatório do contribuinte, o Decreto no 70.235/72 informa
que a prova documental deve ser apresentada junto à impugnação, precluindo o direito de fazê-lo
em outro momento processual, salvo se: a) demonstrar a impossibilidade de apresentação
oportuna, por motivo de força maior; b) referir-se a fato ou a direito superveniente; c) destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos – art. 16, § 4o.
Fl. 1672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.109 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726105/2018-56
12
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do recorrente. Em virtude do atributo da
presunção de veracidade que caracteriza os atos administrativos, dentre eles o lançamento
tributário, há a inversão do ônus da prova, de modo que o autuado deve buscar desconstituir o
lançamento consumado através da apresentação de provas que possam afastar a fidedignidade
da peça produzida pela administração pública.
Portanto, sem razão o recorrente.
4. Realização de Perícia e Verdade Real
Quanto ao pedido para realização de perícia, entendo incabível nesta oportunidade.
Descabe a realização de perícia relativamente à matéria cuja prova deveria ter sido apresentada já
com a impugnação. Procedimento de perícia não se afigura como remédio processual destinado a
suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.
O recorrente teve todas as oportunidades, tanto na fase da ação fiscal como no
curso do contencioso administrativo, para trazer os elementos suficientes e necessários para
comprovar suas alegações não se justificando, no presente caso, a realização de pericia para suprir
injustificada omissão probatória, especialmente de provas documentais que já poderiam ter sido
juntadas aos autos.
Ademais, presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, uma
vez que os documentos trazidos aos autos são suficientes para a formação da convicção deste
julgador, de acordo com o artigo 29 do Decreto no 70.235 de 1972, não se justifica o deferimento
do pedido de pericia para constatações dos fatos alegados pelo recorrente.
5. Das verbas incluídas na base de cálculo
Nesse ponto, cinge-se à controvérsia à verificação se as verbas compõem a base de
cálculo das contribuições lançadas.
a) Aviso prévio indenizado e importância paga nos quinze dias que
antecedem o auxílio-doença (auxílio-doença e de auxílio-acidente)
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.230.957/RS sob o rito dos
recursos repetitivos, decidiu que não incide contribuição previdenciária sobre o aviso prévio
indenizado e a importância paga nos quinze dias que antecedem o auxílio- doença.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) incluiu o Parecer SEI no
15147/2020/ME5 na lista de dispensa de contestar e recorrer do artigo 2o, incisos V, VII e §3o a 8o
da Portaria PGFN no 502/2016 e artigo 19 da Lei no 10.522/2002, no sentido de que a contribuição
para Terceiros não incide sobre o aviso prévio indenizado.
A PGFN também se pronunciou no Parecer SEI/ME n° 16.120/2020 confirmando o
entendimento de que as contribuições patronais, as destinadas a terceiros e ao SAT/RAT não serão
Fl. 1673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.109 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726105/2018-56
13
devidas sobre a importância paga pelo empregador ao empregado nos 15 primeiros dias que
antecedem o auxílio-doença.
Do exposto, nesse ponto, o recurso voluntário deve ser provido para que as
verbas relativas ao aviso prévio indenizado e a importância paga nos quinze dias que antecedem
o auxílio-doença sejam excluídas da base de cálculo das contribuições previdenciárias e devidas
a terceiros.
b) Terço constitucional de férias indenizadas
Em 2014, ao analisar o Tema 4791, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a
importância paga a título de terço constitucional de férias possui natureza indenizatória/
compensatória, e não constitui ganho habitual do empregado, razão pela qual sobre ela não é
possível a incidência de contribuição previdenciária (a cargo da empresa). Ocorre que, no ano de
2018, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a matéria era constitucional e concluiu pela
existência de repercussão geral, afetando o Recurso Extraordinário no 1.072.485/PR para
julgamento sob o rito dos repetitivos (Tema 985).
Em dezembro de 2020, a Suprema Corte proferiu acórdão de mérito no Tema 985 e
fixou a seguinte tese: “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título
de terço constitucional de férias”, decidindo pela legitimidade da incidência da contribuição social,
a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de
férias gozadas2.
Dessa decisão foram opostos embargos de declaração requerendo a modulação dos
efeitos, já que, entre 2014 e 2020, diversos contribuintes deixaram de recolher a contribuição
sobre o terço constitucional de férias, com fundamento na decisão antes proferida pelo Superior
Tribunal de Justiça. Além disso, após a prolação do acórdão de mérito, a Associação Brasileira da
Advocacia Tributária (ABAT), na condição de amicus curiae, requereu a suspensão nacional de
todos os processos sobre a matéria, uma vez existir nos autos os referidos embargos de
declaração visando à modulação dos efeitos da decisão, ao passo que os Tribunais Regionais
Federais vinham aplicando, de forma ampla, o Tema 985.
Da mesma forma, diversos processos foram julgados no âmbito do CARF, entre
2014 e 2020, aplicando o entendimento vinculante proferido pelo STJ quanto à não incidência da
contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias e, após o julgamento do mérito
realizado pelo STF, imediatamente aplicou-se o novo entendimento aos processos em trâmite no
âmbito do CARF e do judiciário, gerando graves entraves à segurança jurídica e à isonomia entre
os contribuintes.

1 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp n. 1.230.957/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Primeira Seção, julgado em 26/2/2014, DJe de 18/3/2014.
2 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 1072485, Relator(a): Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em
31-08-2020, processo eletrônico repercussão geral - mérito dje-241 divulg 01-10-2020 public 02-10-2020.
Fl. 1674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.109 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726105/2018-56
14
Diante do pedido feito pela ABAT, em meados de 2023, o ministro André
Mendonça, atual Relator do Tema 985, proferiu decisão determinando a suspensão de todos os
processos judiciais e administrativos – o que inclui o CARF – versando sobre a natureza jurídica do
terço constitucional de férias, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal.
Vale lembrar que o RICARF 23, entre as suas novidades, trouxe a disposição no art.
99 e parágrafo único que menciona que as decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas
pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça, em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, não devem
ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, apenas no
caso em que houver recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo Superior Tribunal
de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Isso significa dizer que, caso o STJ já tenha julgado determinado tema, sob a
sistemática dos recursos repetitivos, e, posteriormente, o STF venha a reconhecer a repercussão
geral da mesma matéria, o julgador do CARF não estará obrigado à aplicação da decisão proferida
pelo STJ, ainda que o STF não tenha proferido decisão de matéria sobre o tema.
Ocorre que, em 19/09/2024, foi publicado o Acórdão proferido no RE 1.072.485,
dando parcial provimento aos embargos de declaração, com atribuição de efeitos ex nunc ao
acórdão de mérito, a contar da publicação de sua ata de julgamento (15/09/2020), ressalvadas as
contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão
devolvidas pela União.
O lançamento é referente ao período de 01/07/2013 a 31/12/2014, de modo que o
terço de férias só deverá compor a base de cálculo do lançamento no período de 15/09/2020 até
31/12/2020.
Do exposto, nesse ponto, o recurso voluntário deve ser provido determinando
que a verba relativa ao terço de férias não deve compor a base de cálculo do lançamento.
Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para que sejam excluídas da base de cálculo do lançamento as
verbas relativas ao aviso prévio indenizado, a importância paga nos quinze dias que antecedem o
auxílio-doença e terço de férias.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 1675
DF CARF MF
Original